Tribunal: TJSP
Processo: 1014357-67.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279334
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014357-67.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ANDREIA
OLIVEIRA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 44005
Apelação Cível No: 1014357-67.2019.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Andreia Oliveira Cruz
Apelado: Banco Bradesco S/A
Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença
de parcial procedência. Débito não comprovado
declarado inexigível. Dano moral negado. Apelação.
Incidência da Súmula 385 do STJ. Inscrição que
passa a ser mero dissabor inapto a ensejar a
reparação pleiteada. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Julgada parcialmente procedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano moral,
movida por Andréia de Oliveira Cruz contra o Banco Bradesco S/A;
recorre a autora para buscar o afastamento da Súmula 385 do STJ, e ver
reconhecido seu pedido de indenização por dano moral, decorrente da
indevida negativação de seu nome. Recurso processado, vieram as
contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O inconformismo da autora não prospera.
Explica-se.
Conquanto declarados inexigíveis os débitos discutidos
nos autos, nos valores de R$ 150,31 e R$ 703,58 apontados pelo Banco
Bradesco, indevida qualquer indenização por dano moral, porquanto à
época do apontamento, a autora já possuía outros débitos, conforme
demonstrado às fls. 160.
Quando do apontamento feito pelo banco, em
05/03/2015 a autora possuía dívida inscrita pela Arthur Lundgren
Tecidos S/A Casas Pernambucanas, inscrito em 18/11/2014 e que
perdurou até 21/11/2018.
Inafastável, portanto, a Súmula 385 do e. Superior
Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
É também o entendimento que vem sendo adotado por
esta c. Corte Bandeirante: [a] Apel. 990.10.446949-0, 21a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Ademir Benedito, j. 15.12.2010; e [b] Apel.
990.10.380555-0, 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Itamar
Gaino, j. 16.02.2011.
Isto posto, não há de se falar em dano moral quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nome da consumidora já estava negativado. Indevida ou não, a inscrição
passa a constituir mero dissabor, inapto a ensejar o dever de reparação.
Mantem-se, portanto, integralmente a r. sentença.
Desprovido o recurso e diante do trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono do banco, elevam-se os honorários
advocatícios para 15% do valor atribuído ao pedido de indenização por
dano moral, que restou afastado (R$ 15.000,00), nos termos do art. 85,
§§2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade
deferida.
Ante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica